Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603062-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0603062-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JORGE ANTONIO DE SOUZA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE ANTONIO DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
JORGE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798320
31/01/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.155

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603062-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE ANTONIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DESPESAS NO SISTEMA SPCE. DOCUMENTOS
APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. EFEITOS DA PRECLUSÃO.
AFASTA APENAS RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Constitui obrigação do prestador lançar todas receitas e despesas
no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das
contas de campanha. Deixar de tomar referidas providências evidencia
que a prestação de contas não seguiu os procedimentos previstos pela
Resolução 23.607/2019, falha que compromete a regularidade das
contas.

2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos. Apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação dos gastos à campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização dos
recursos públicos e conduz à desaprovação das contas de campanha e
à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. A juntada extemporânea de documentos, em sede de prestação de
contas, é admissível tão somente para afastar eventual determinação
de recolhimento de valores.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Num. 43798320 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JORGE ANTONIO DE SOUZA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022. Já a
Prestação de Contas Final foi entregue em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430872).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43590824).

Diante do parecer procedeu-se à citação pessoal para, no prazo de 3 (três) dias,
constituir advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de
regência.

No mesmo ato, foi determinada a intimação do prestador para manifestar-se acerca
do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19.

Considerando as tentativas frustradas de citação e intimação pessoal do candidato,
houve determinação de diligências junto aos sistemas de buscas disponíveis à Justiça Eleitoral,
acerca de informações de possíveis endereços cadastrados por JORGE ANTONIO DE SOUZA,
para renovação do ato de citação e intimação. (id. 43624285)

Reiterado ato de citação e intimação, o candidato juntou procuração, bem como
comprovantes, demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos. Com a
nova documentação, os autos retornaram para análise técnica.

No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 3.2 e 8, conforme detalhamento:

Item 3.2: Ausência de registro de gastos, R$ 28.466,00 no sistema SPCE;

Item 8: Ausência de documentos comprobatórios das despesas contratadas, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - valor de R$ 39.472,50.

Quando os autos estavam com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, o prestador
apresentou contas retificadoras, não obstante, a Procuradoria opinou pela desaprovação e
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (id. 43753249)

Num. 43798320 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

Diante da apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram à unidade
técnica para análise exclusiva da possibilidade de se afastar eventual recolhimento ao Tesouro
Nacional. (id. 43753371)

Na reanálise, restou omissão de registro de despesas no valor de R$ 3.600 (item
3.2). No que tange ao item 8, o prestador apresentou documentos comprobatórios de despesas,
contudo, ainda restou sem comprovação o valor de R$ 3.600,00.

Em seguida, a Procuradoria, em nova manifestação, na qual pontua: “a análise da
documentação deve destinar-se, unicamente, a eventual afastamento da obrigação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar enriquecimento sem causa do
erário, sem alterar, no mais, a análise das contas” e conclui: “manifesta-se pelo acolhimento da
documentação extemporânea apenas para o fim de reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JORGE ANTONIO DE
SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 112 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 40.000,00, oriundo unicamente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No parecer conclusivo a unidade técnica opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 3.2 e 8, conforme detalhamento:

Item 3.2: Ausência de registro de gastos no sistema SPCE;

Item 8: Ausência de documentos comprobatórios das despesas contratadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadoras, comprovando a
realização de despesas no importe de R$ 36.351,30.

Diante da apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram à unidade
Num. 43798320 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

técnica para análise exclusiva da possibilidade de se afastar eventual recolhimento ao Tesouro
Nacional. (id. 43753371)

De acordo com o Parecer Técnico emitido após a prestação de contas retificadora, “
Consta no extrato da prestação de contas, sobra de recursos não utilizados do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 3.648,70. Conforme extrato bancário a sobra é de
R$ 48,70. Foi apresentado comprovante de recolhimento de sobra do FEFC no valor de R$ 48,70
(id 43753225). Portanto há omissão de registro no sistema SPCE no valor de R$ 3.600,00.

Em seguida, a Procuradoria Regional Eleitoral, em nova manifestação, pontuou que
“a análise da documentação deve destinar-se, unicamente, a eventual afastamento da obrigação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar enriquecimento sem causa do
erário, sem alterar, no mais, a análise das contas”, e em conclusão manifestou-se “pelo
acolhimento da documentação extemporânea apenas para o fim de reduzir o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional”

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
Num. 43798320 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 3.2: despesas não registradas no sistema SPCE e

Item 8: Irregularidade no uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O parecer conclusivo indicou a existência de divergência entre a receita arrecadada
(R$ 40.000,00 - oriundos do FEFC) e as despesas declaradas. Em 26/10/2023, o prestador
apresentou documentos e retificou as contas, oportunidade na qual comprovou gastos no valor
total de R$ 36.142,50.

Contudo, ainda restaram sem comprovação gastos no valor de R$ 3.600,00,
conforme imagem a seguir:

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Os pagamentos realizados, em desconformidade com a
determinação contida no art. 53, II, “c” c/c art. 60 da Resolução 23.607/2019, não se vinculam
com os gastos da campanha eleitoral, a documentação deve obedecer aos seguintes requisitos.

Num. 43798320 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

(...)

Certamente, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Dessa forma, a irregularidade implica no reconhecimento do uso indevido de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, consequentemente, na
determinação de recolhimento do valor de R$ 3.600,00 ao Tesouro Nacional.

Destaca-se que, as irregularidades sob análise comportam a desaprovação, haja
vista que, conforme exposto anteriormente, a documentação apresentada extemporaneamente
não afasta a conclusão de desaprovação das contas.

Logo, as contas de campanha devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III
da Resolução TSE n° 23.607/2019 e o prestador providenciar o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 3.600,00 relativo ao uso indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Num. 43798320 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas por JORGE ANTONIO DE SOUZA relativa à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art.
74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019; e

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), relativa à utilização indevida de recursos do FEFC no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir de setembro de 2022, nos termos do
inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603062-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JORGE ANTONIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE SOUZA -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798320 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116062665100000042755787
Número do documento: 24013116062665100000042755787
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:21:52